Tribunal: STF
Processo: HC 210900
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 714.911, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Em 17.12.2021, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cerro Largo indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, impondo aos acionantes as seguintes medidas cautelares: 



    “a) comparecimento a todos os atos do processo; 



    b) manutenção de seu endereço atualizado nos autos; 



    c) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; 



    d) recolhimento domiciliar no período noturno, durante a semana das 20h (vinte horas) às 6h (seis horas), e, nos finais de semana e feriados, das 19h (dezenove horas) às 6h (seis horas). 



    e) proibição de manter contato com as vítimas e seus familiares por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar de tais pessoas, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros. 



    f) proibição de acesso a bares, festas noturnas e aglomerações, bem como a locais públicos que comercializem bebidas alcoólicas.”



3. Contudo, em 17.12.2021, “ao analisar as mídias visuais acostadas nos autos e revendo o posicionamento outrora externado, a magistrada entendeu pela necessidade de aplicação da medida extrema, de forma a acolher a representação formulada pela autoridade policial” (trecho da decisão do TJ/RS).



4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva, por ter sido decretada de ofício pelo Juízo de origem. Afirma que “a argumentação da plantonista do TJRS (...) de que não houve decisão de ofício porque houve representação da autoridade policial ratificada pelo parquet, não se sustenta, porque a preclusão encerra o momento processual, ou seja, pedida a prisão e indeferida com estabelecimento das medidas cautelares, sem oposição do Ministério Público a matéria resta superada. Por isso, no novo momento processual, com base em alguns vídeos que nada tem a ver com o fato e que foram acostados após a decisão das medidas restritivas, o juízo singular agiu, sim, de ofício ao rever a posição sem que qualquer legitimado na forma do artigo 311, do CPP, tivesse postulado a medida”.



6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que os pacientes “[s]ão pessoas de bem, afamiliados, com propriedades fixas, empregos certos e primários”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para restabelecer a decisão do Juízo de origem que impôs aos acionantes medidas cautelares diversas da prisão.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



12. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, a magistrada “não obrou de ofício ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, isso porque, conforme se observa dos autos, houve representação da autoridade policial - ratificado pelo MP - e, portanto, não há falar em ofensa ao disposto na Lei 13.964/2019”.



13. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. No caso, para além de observar que a hipótese é de pacientes presos preventivamente pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal grave, o fato é que o TJ/RJ não divergiu do entendimento desta Corte, ao afirmar que a “necessidade de garantia da ordem pública resta caracterizada por conta da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelos pacientes, de onde se extrai especial desvalor da conduta e revela a periculosidade dos agentes”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Tribunal estadual:



    “(...) da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que entendeu o impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, encontrando-se a prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos. 



    Assinala-se que a Autoridade Policial, na representação em questão, relatou que na data de 11 de dezembro de 2021, na Rua Senador Pinheiro Machado, Município de Roque Gonzales/RS, ocorreram os delitos de homicídio tentado contra a vítima (...) e lesão corporal de natureza grave contra sua genitora, vítima (...), cuja autoria é atribuída a (...) e (...). 



    No expediente policial, a vítima (...), inquirida na Delegacia de Polícia, declarou que, naquela ocasião, foi num evento no ‘Estaleiro’, sendo que, quando chegou ao local, o representado (...)e seus pais, representado (...) e (...), já se encontravam ali e, por volta das 3h30min, recebeu aviso no sentido de que (...) ‘estaria querendo lhe pegar’, ocorrendo um tumulto e sendo retirado o representado do estabelecimento. Disse que foi alertado pelos seguranças para sair pelos fundos, uma vez que (...) e o genitor (...) estavam o esperando na saída, e, ao deixar o local, os representados bateram no vidro da camionete que conduzia e chegaram a efetuar disparos contra a mesma. Mencionou que foi até a Brigada Militar mas, como não havia efetivo no momento, dirigiu-se à sua residência. Acrescentou que, enquanto aguardava o portão abrir, (...) efetuou mais um disparo de arma de fogo em direção à camionete, atingindo a coluna do veículo, lado do motorista, sendo que depois conseguiu fechar o portão, entretanto foi derrubado. Mencionou que com os representados estavam (...) (genitora/esposa) e (...). Aduziu que, na sequência, correu para os fundos, contudo foi alcançado e agredido fisicamente, sendo que (...) gritava para (...) lhe matar. Afirmou que (...) tentou efetuar mais um disparo, entretanto a arma falhou ou acabou a munição, sendo que depois todos deixaram o local, acreditando que tenham confundido um veículo que passou por ali com a viatura da Brigada Militar. Aludiu que, antes de os representados e demais deixarem a residência, se depararam no pátio com sua genitora, (...), que foi atingida por um soco desferido por (...), caindo ao solo e sofrendo um chute de (...). 



    Conforme informações do inquérito, a vítima (...) apresentou laudo confeccionado por médico traumatologista, o qual dá conta de que necessita de cirurgia, haja visto as fraturas nasal e maxilar, sendo que (...) sofreu fraturas de mandíbula e maxila, sendo ambas encaminhadas a exame de corpo de delito por peritos oficiais. 



    A necessidade de garantia da ordem pública resta caracterizada por conta da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelos pacientes, de onde se extrai especial desvalor da conduta e revela a periculosidade dos agentes.”



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator